Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-68.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. REJULGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO N. 1247671 PARCIALMENTE MODIFICADO.
1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. “O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002, STF).
2. Remessa necessária e recurso de apelação do DF conhecidos e desprovidos; Apelação do autor conhecida e provida; Acórdão n. 1247671 parcialmente modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.